Tribunal: CARF
Processo: 13839.912032/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.912032/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.156 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
THYSSENKRUPP METALÚRGICA CAMPO LIMPO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PIS
E
COFINS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
FATURAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de
repercussão geral, acerca da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei
9.718/1998, por pretender alargar o conceito de faturamento, estabelecendo as
receitas totais da pessoa jurídica como base de cálculo das contribuição para o
PIS e COFINS, aplicando-se o art. 62, § 1o, I e II, "b" e "c" do anexo II do
RICARF.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. PROVA. CRÉDITO
Uma vez comprovada a liquidez e certeza do crédito apontado na
PER/DCOMP, por meio de documentação contábil e fiscal, confirmada,
inclusive, pela d. unidade de origem em sede de diligência, deve-se reconhecer
o direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.912032/2011-18
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

Trata-se de pedido de restituição realizado pela contribuinte no PER/DCOMP
06409.28192.080605.1.2.04-4870, informando um recolhimento a maior da contribuição ao PIS
para o período de apuração 12/2000, na monta de R$ 10.822,93 (dez mil, oitocentos e vinte e
dois reais e noventa e três centavos), transmitido em 08/06/2005 (fls. 02-04).
Em 02/12/2011 (fls. 10-11), a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela DRF-
Jundiaí, proferiu despacho decisório indeferindo o crédito pleiteado, sob o fundamento de que o
pagamento da guia DARF do período foi identificado, no entanto, integralmente utilizado para
quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
Intimada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 14-201) para instaurar o contencioso administrativo, nos termos do Decreto no 70.235/1972,
juntando documentos para subsidiar a existência de seu crédito.
Em síntese, a contribuinte afirmou:
- O recolhimento a maior no período de apuração decorre de uma revisão de seus
lançamentos, onde identificou um crédito de tributo em virtude da inclusão de receitas
financeiras na base de cálculo da contribuição ao PIS, nos termos do art. 3o, § 1o da Lei
9.718/1998, antes da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF.
- Em razão da consolidação do entendimento do STF pela inconstitucionalidade
do alargamento da base de cálculo, afirma que a Administração Pública tem o dever de devolver
o que restou recolhido indevidamente, em obediência aos princípios garantidos na Constituição
Federal (art. 37).
- Transcreveu o art. 1o do Decreto no 2346/1997, e sustentou que cabe aos órgãos
administrativos aplicar o entendimento firmado pelo STF, no exercício de sua competência de
apreciar a constitucionalidade das leis.
- Requer a aplicação do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, o qual dispõe expressamente sobre a obrigação de seus julgadores afastarem a
aplicação de lei julgada inconstitucional em decisão definitiva proferida pelo Plenário do STF.
- Quanto ao crédito, argumentou que no mês de apuração em foco (12/2000),
considerando a original vigência da Lei no 9.718, de 1998, apurou a contribuição com a inclusão
de receitas financeiras à base de cálculo, conforme comprova a sua DIPJ do exercício 2001,
anexada aos autos (fls. 68-201).
- Apresenta relatórios contábeis detalhando o crédito pleiteado, afirmando que
decorre exclusivamente das receitas financeiras (fls. 61-67).
Em 19/09/2013, a 2a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, nos termos do acórdão 11-42.832 (fls. 204-209), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2000
a 31/12/2000 Ementa:
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. CONTROLE DIFUSO.
DEPENDÊNCIA DA EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. A vinculação das unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil às decisões do STF com repercussão geral
somente se aperfeiçoa após a edição de ato específico da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. O
crédito justificado pelo alargamento da base de cálculo a título de PIS, reconhecido pelo
STF no controle difuso sob o rito do art. 543B do CPC, não pode ser reconhecido pelas
unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil enquanto não for editado ato
específico da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Em suas razões de voto, a DRJ trouxe os seguintes argumentos:
- A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no controle difuso
somente obriga a Administração Tributária em relação aos autores das ações em que foram
prolatadas e não em relação aos demais contribuintes, mesmo nos casos, como o do §1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, em que a inconstitucionalidade foi reconhecida pela Suprema Corte
inclusive sob o rito do art. 543B, do CPC (RE no 585.235), que trata da repercussão geral de
recursos com fundamento em idêntica controvérsia.
- Não foi expedido o ato da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional acerca da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, e, além disto, as decisões proferidas pelo
STF sobre a questão não têm efeitos erga omnes.
- O Despacho Decisório em exame não homologou a compensação pretendida,
mediante a justificativa de inexistência de saldo disponível em favor do contribuinte, uma vez
que o recolhimento da contribuição, ora examinado, está integralmente vinculado a débitos do
contribuinte.
Inconformada da r. decisão, a contribuinte apresentou, no prazo, seu Recurso
Voluntário que ora se analisa, repisando os argumentos trazidos em sua manifestação de
inconformidade, acrescentando:
- A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em março de 2010 a
Portaria no 294/2010, autorizando os Procuradores da Fazenda Nacional a não apresentar
contestação e não interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, para os casos em que
se discute o alargamento da base de cálculo perpretada pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998,
tendo em vista a decisão do Plenário do STF, no julgamento do RE no 585.235, julgado sob o rito
da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC, que reconheceu a inconstitucionalidade do
dispositivo.
- Ainda, para demonstrar a liquidez do crédito, junta aos autos balancetes
contábeis (fls. 265-277) para complementar os demonstrativos contábeis (memória de cálculo) e
a DIPJ trazidos com a manifestação de inconformidade.
- Invocando a verdade material, requer a realização de diligência para verificação
das receitas financeiras auferidas no período de apuração em referência para fins de constatar o
crédito pleiteado pela Recorrente.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

Quando do julgamento do Recurso Voluntário pela Colenda 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção deste Egrégio CARF, confrontando-se a DIPJ os documentos contábeis
juntados com o recurso, foi proferida resolução para que a unidade de origem realizasse a
apuração e confrontação dos valores informados nos balancetes juntados com o recurso
voluntário, no PER/DCOMP e na DIPJ, para elaboração de relatório discriminando as receitas
financeiras do período e a consequente a identificação do montante de PIS indevidamente
recolhido, se houver receitas financeiras no período;
A Recorrente se manifestou em fls. 378-381 e juntou documentos de fls. 382-459.
A unidade de origem, ao analisar a documentação, elaborou uma tabela de fl. 460 acompanhada
de relatório de diligência fls. 461-463;
A Recorrente se manifestou sobre o relatório da diligência em fls. 473-485.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário foi interposto no prazo e reúne os pressupostos legais de
interposição.
Realizada a suma adrede, passa-se a analisar as questões levantadas,
especialmente sobre i) a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE no
585.235 sob o rito da repercussão geral, art. 543-B do STF ii) a decisão de indeferimento
fundamentada no valor informado em DCTF com a correspondente quitação do montante
declarado, não havendo crédito a compensar; iii) a análise do crédito decorrente de receitas
financeiras a partir das provas juntadas aos autos.
I) Da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE no
585.235 sob o rito da repercussão geral, art. 543-B do STF
Quanto ao ponto sobre a incidência da contribuição ao PIS sobre receitas
financeiras, auferidas por entidade que não desenvolva atividade financeira. Sobre este assunto, o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive em sede de repercussão geral, acerca da
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998, por pretender alargar o conceito de
faturamento, estabelecendo as receitas totais da pessoa jurídica como base de cálculo das
contribuição para o PIS e COFINS.
Trata-se do RE no 585.235 e desde 2010 a PGFN já se manisfestou formalmente,
por meio da Portaria PGFN 294/2010, no sentido de dispensar os procuradores da fazenda
nacional a contestar ou recorrer nesta matéria. E esta conduta já é adotada mesmo antes da
decisão da d. DRJ proferida nestes autos, inobstante a afirmação lá contida no sentido de que não
existia ato oficial da PGFN.
Item 1, Anexo I, Portaria PGFN na 294/2010 - Resumo: É inconstitucional o
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo art. 3o, §1o da Lei
n. 9.718/98, eis que tais exações devem incidir, apenas, sobre as receitas decorrentes da
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

venda de mercadorias e da prestação de serviços (conceito restritivo de receita bruta), e
não sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (conceito ampliativo de
receita bruta). (...)
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o PIS/COFINS deve incidir somente
sobre as receitas operacionais das empresas, escapando da incidencia do PIS/COFINS
as receitas não operacionais. Consideram-se receitas operacionais as oriundas dos
serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras (serviços remunerados por
tarifas e atividades de intermediação financeira).
Nestes termos, é de rigor a aplicação do art. 62, § 1o, I e II, "b" e "c" do anexo II
do RICARF, no sentido de que os membros das turmas de julgamento do CARF estão
autorizados afastar a aplicação lei sob fundamento de inconstitucionalidade nos casos em que
este entendimento já foi manifestado por decisão definitiva em sessão plenária do Supremo
Tribunal Federal ou decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento
realizado em repercussão geral nos termos dos arts. 543-B do CPC/193, ou mesmo no caso de
existência de Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002.
Preenche-se as três hipóteses do Regimento Interno do CARF (RICARF) este
caso de alargamento da base cálculo das contribuições PIS/COFINS intentada pelo disposto no
art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998.
Neste sentido:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2002,
01/07/2003 a 31/07/2004, 01/09/2004 a 30/09/2004 Ementa:
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. REGIME CUMULATIVO DO PIS. CONCEITO DE
FATURAMENTO PARA INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Por força do Art. 62-A, Anexo II, do regimento interno deste Conselho, é obrigatória a
aplicação do entendimento do STF sobre o conceito de faturamento ("faturamento
corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou de mercadoria e
serviços" - vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários 346.084, DJ 01/09/2006 -
Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 357.950, 358.273 e 390.840 todos DJ 15.08.06 -
Rel. Min. Marco Aurélio). Sendo "receitas" não operacionais e variações cambiais
ativas, e, portanto, não se tratando de "faturamento" vinculado às receitas oriundas das
prestações de bens e serviços, não há como incidir o PIS.
(Número do Processo 13502.000463/2005-85. No Acórdão 3201-003.681. Data da
Sessão 22/05/2018)
Resta, portanto, consolidado o entendimento acerca da não incidência de PIS
sobre receitas financeiras, quando não constituírem receita operacional da empresa, no contexto
da aplicação da Lei 9.718/1998. Como o período de apuração em que se discute o pagamento
indevido é 12/2000, em tal momento aplicava-se para a Recorrente o regime de tributação
previsto na Lei 9.718/1998.
Isto posto, uma vez comprovada a inclusão das receitas financeiras na base de
cálculo da contribuição ao PIS no período em referência, e uma vez comprovada a liquidez e
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

certeza do crédito a restituir declarado pelo contribuinte, será de rigor reconhecer o direito à
restituição pleiteado pelo contribuinte.
Para isso, em virtude do princípio da verdade material e como os balancetes foram
juntados com o recurso voluntário e, ainda, o feito foi submetido à diligência para apuração dos
créditos de PIS e COFINS derivados do pagamento indevido, analisando-se as receitas
financeiras demonstradas nos balancetes contábeis em confronto com os valores pleiteados no
PER/DCOMP e informados na DIPJ, objeto da análise a seguir.
II) Do indeferimento do pedido de restituição diante da inexistência de
retificação da DCTF
Neste ponto, é relevante a análise da decisão que indeferiu o pedido de restituição,
sob a fundamentação de que foi efetuada uma declaração por DCTF e a DARF discriminada no
PER/DCOMP foi inteiramente utilizada para quitar o débito do contribuinte, não restando crédito
para a restituição, verbis:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição.
O significado que se extrai deste despacho decisório é que a Recorrente
apresentou o PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do período correspondente,
qual seja, 12/2000. Desta feita, o montante pago foi utilizado para cobrir integralmente um
débito declarado, não havendo excesso resultante do pagamento indevido.
Ressalte-se, no entanto, que a retificação da DCTF, por si só, não se presta para
solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a
apresentação de prova, tais como demonstrativos contábeis, para aferição do crédito.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, não há impedimento para o deferimento do pedido
quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro cometido no preenchimento
da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova documental hábil a
demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/02/2004 a
29/02/2004 DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Este entendimento vem sendo adotado em sede de Recurso Voluntário pelo E.
CARF, conforme se destaca das ementas abaixo:
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 14/11/2003 REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de DCTF
que contenha erro material. A DCTF (retificadora ou original) não faz prova de liquidez
e certeza do crédito a restituir. Na apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado,
deve-se apreciar as provas apresentadas pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Número do Processo 10283.902681/2009-13. Relator WALBER JOSE DA SILVA.
Data da Sessão 21/05/2013. No Acórdão 3302-002.104)
--- Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2001 CONEXÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os processos referem-se a períodos diferentes, o que ocasiona fatos jurídicos tributários
diferentes, com a consequente, diferenciação no que concerne à produção probatória,
impossibilitando a conexão.
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Ainda que o sujeito passivo não tenha retificado a DCTF, mas demonstre, por meio de
prova cabal, a existência de crédito, a referida formalidade não se faz necessária.
Assunto:
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
Ano-calendário:
2011
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/1998.
RECONHECIMENTO.
Quanto à ampliação da base de cálculo prevista pela Lei no 9.718/1998, tal fato já foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, RE 585.235
QO-RG.
(Número do Processo 10280.905792/2011-26. Relatora SARAH MARIA LINHARES
DE ARAUJO PAES DE SOUZA. Data da Sessão 27/07/2017. No Acórdão 3302-
004.623) (grifo não consta do original)
Esta colenda 1a TO da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem manifestado
entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material, a liquidez e
certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada por outros elementos de
prova, independentemente da retificação da DCTF, conforme é possível constatar pelo recente
acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2012 COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação
após o despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza
de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

Desta feita, o que é necessário verificar é a existência de comprovação pela
Recorrente, nos autos, trazendo elementos de prova capaz de trazer liquidez e certeza de seu
crédito. Análise a ser realizada a seguir.
III) Da liquidez e certeza do crédito
A Recorrente argumentou que no mês de apuração em foco, considerando a
original vigência da Lei no 9.718/1998, apurou a contribuição com a inclusão de receitas
financeiras à base de cálculo.
Para demonstrar o montante de crédito a que tem direito, juntou aos autos a sua
DIPJ do exercício 2001 (fls. 68-201), onde se constata em fls. 90, na ficha 19A, correspondente
ao cálculo da contribuição ao PIS, a informação presente no tem 02 o montante de R$
1.665.065,93 a título de receitas de variações cambiais, que corresponde exatamente ao montante
de R$ 10.822,93 se aplicada a alíquota de 0,65% sobre esta base de cálculo.
Também juntou em fls. 67 um demonstrativo contábil referente ao mês de
dezembro/2000, onde consta este mesmo montante discriminado como "receitas financeiras
líquidas".
A r. decisão proferida pela d. DRJ afirmou que tais documentos são meramente
informativos, não sendo capazes de informar a origem e veracidade do crédito. No entanto, a
DIPJ, por ser uma obrigação acessória exigida pela legislação, constitui sim importante elemento
de prova, com forte indício de veracidade das informações ali constantes.
Em que pese a d. DRJ não ter aceitado a DIPJ como prova suficiente para dar
liquidez e certeza ao crédito pleiteado pela Recorrente, é de se observar que as informações
constantes nesta mesma DIPJ foram, na época, utilizadas para formar a base de cálculo da
contribuição ao PIS e calcular o montante de imposto devido para ser informado na DCTF.
Depreende-se de fls. 90 (DIPJ) a informação contida no item 15, informando-se o
montante total das receitas auferidas no período, somando-se o faturamento com as receitas
financeiras, correspondendo à base de cálculo da contribuição. Sobre este montante total de R$
83.720,52, incluindo-se as receitas financeiras, foi declarado em DCTF e pago o montante de
PIS respectivo via guia DARF (fls. 56). Assim, estas informações prestaram para subsidiar a
declaração acerca do montante de tributo devido, mas, segundo a DRF, não se prestam a
informar o montante de tributo recolhido a maior. Não faz sentido.
As informações presentes na DIPJ, é verdade, possui caráter meramente
informativo, assim como qualquer outra prova. A declaração prestada neste documento revela
uma presunção de que os valores nela prestados corresponderiam ao fato gerador materializado,
fazendo-se necessário, portanto, outros elementos de prova para confirmar a apuração
demonstrada na DIPJ.
A Recorrente apresentou, com seu Recurso Ordinário, balancetes do exercício do
ano 2000 para trazer mais elementos de prova a fim de subsidiar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado (fls. 265-277).
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

No entanto, o valor informado a título de receitas financeiras na DIPJ (fls. 90) é
maior do que o valor informado no balancete de dezembro/2000 (fls. 274). Na DIPJ resta
informado um total de R$ 1.665.065,93 a título de receita financeira, o que representa o valor de
R$ 10.822,93 de PIS, valor este pleiteado no PER/DCOMP. Por sua vez, tanto no demonstrativo
de cálculo apresentado nas razões do Recurso Voluntário (fls. 218-219), quanto nos balancetes
referidos, a Recorrente afirma que o valor das receitas financeiras auferidas é de R$
1.572.443,97, cujo montante de contribuição ao PIS representa R$ 10.220,89.
Em outros termos, o montante de crédito decorrente do pagamento de PIS a maior
sobre suas receitas financeiras demonstrado no recurso voluntário é um pouco inferior ao crédito
pleiteado no PER/DCOMP.
Desta feita, não restava clara a liquidez e certeza do crédito, diante da divergência
entre os valores informados no PER/DCOMP e DIPJ e os valores informados nos balancetes a
título de receitas financeiras auferiras. Por isso, foi necessária a conversão do feito em diligência
pra fins de analisar a apuração contábil das receitas financeiras, confrontá-las com as
informações contidas na DIPJ, verificar o montante de PIS calculado sobre tais receitas
financeiras e recolhido indevidamente e confirmar se os valores correspondem com o montante
declarado na PER/DCOMP.
Para cumprir essa tarefa, foi proferido por esta turma a resolução no 3301000.768,
baixando os autos para a unidade de origem para realização de diligência. Intimada para
apresentar explicações e demonstrativos, a Recorrente se manifestou em fls. 378-381, juntando
ainda os demonstrativos em arquivo não paginável e em fls. 382-459. A unidade de origem
elaborou relatório de diligência de fls. 461-463, detectando as receitas financeiras demonstradas
no balancete.
Cabe salientar que o presente processo é paradigma, cujos processos repetitivos
passaram pela mesma diligência fiscal. Tratam-se de PER/DCOMP declarando um crédito de
PIS e COFINS apurados sobre receitas financeiras e recolhidos indevidamente no período de
maio/2000 a dezembro/2000, conforme tabela abaixo:
Processo
PERDCOMP
Crédito - Período
13839.912040/2011-56
08984.27450.080605.1.2.04-1112
Pis - mai/2000
13839.912033/2011-54
10199.75683.080605.1.2.04-0261
Cofins - mai/2000
13839.912034/2011-07
02844.16780.080605.1.2.04-0159
Pis - jun/2000
13839.912035/2011-43
36905.01944.080605.1.2.04-4473
Cofins - jun/2000
13839.912044/2011-34
31169.84199.080605.1.2.04-9282
Pis - jul/2000
13839.912037/2011-32
39239.81450.080605.1.2.04-8710
Cofins - jul/2000
13839.912036/2011-98
30245.94748.080605.1.2.04-9944
Pis - ago/2000
13839.912039/2011-21
35889.06000.080605.1.2.04-9459
Cofins - ago/2000
13839.912042/2011-45
13850.28655.080605.1.2.04-2753
Pis - set/2000
13839.912041/2011-09
36881.87947.080605.1.2.04-3037
Cofins - set/2000
13839.912038/2011-87
21920.96200.080605.1.2.04-5298
Pis - out/2000
13839.912043/2011-90
22360.37640.080605.1.2.04-6643
Cofins - out/2000
13839.912046/2011-23
31183.65858.080605.1.2.04-6806
Pis - nov/2000
13839.912045/2011-89
17708.77556.080605.1.2.04-8526
Cofins - nov/2000
13839.912032/2011-18
06409.28192.080605.1.2.04-4870
Pis - dez/2000
13839.912031/2011-65
36234.17033.080605.1.2.04-0569
Cofins dez/2000
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

Conforme referido relatório de diligência, a autoridade fiscal detectou e confirmou
a inclusão das receitas financeiras nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, afirmando que os
valores escriturados na contabilidade correspondem aos valores informados na DIPJ e aos
valores de PIS e COFINS constantes nas PER/DCOMPs, encontrando diferenças apenas nos
meses de junho, setembro e novembro.
7. Analisando as informações prestadas pelo contribuinte, pode-se concluir que houve
receitas financeiras no período analisado e, conseqüentemente, há valores a serem
restituídos relativos ao PIS e à COFINS que incidiram sobre tais receitas. Os valores
relativos a essas receitas declarados pelo contribuinte na DIPJ e no PERDCOMP
(coluna F) estão de acordo com os balancetes anexados aos autos (coluna I), exceto nos
meses de junho, setembro e novembro (coluna J), (grifei)
Com isso, a unidade de origem considerou como válidos os valores
escriturados na contabilidade, afastando os valores da DIPJ no casos em que não estavam
correspondentes (junho, setembro e novembro) limitados ao montante de crédito declarado nas
PER/DCOMPS, resolvendo-se conforme explicação abaixo:
- Para o mês de junho, a fiscalização informa que a Recorrente apresentou DCTF
retificadora, tendo já sido restituído parte do crédito solicitado, resolvendo-se a questão:
6. Contudo, verifica-se haver uma divergência adicional nos meses de junho, setembro e
novembro. Não ficou claro o motivo de tais diferenças. No entanto, para o mês de junho
o contribuinte apresentou DCTF retificadora, alterando os valores do PIS e da
COFINS. Diante disso, os pedidos de restituição foram parcialmente deferidos e uma
parte do crédito solicitado pelo contribuinte na referida competência já foi restituído
(coluna E). (grifei)
- Para o mês de setembro foram considerados para a base de cálculo de crédito os
valores de receitas financeiras escriturados nos balancetes, informando que não houve retificação
da DIPJ e nem dos PER/DCOMPs para ajustar as diferenças.
- Para o mês de novembro a conclusão foi a mesma, no entanto, os valores de
receitas financeiras na contabilidade estavam maiores do que na DIPJ e, consequentemente, os
créditos também são maiores do que os créditos declarados nos PER/DCOMPs. Assim, o
montante do crédito foi limitado ao pedido formulado no PER/DCOMP.
(...) Quanto aos meses de setembro e novembro, ressalto que o contribuinte não efetuou
retificação da DIPJ, tampouco dos PERDCOMPs, informando os valores que, segundo
ele, seriam os corretos e que estão demonstrados no balancetes anexados aos autos.
9. Importante observar que, para o mês de novembro, os valores solicitados pelo
contribuinte são superiores àqueles informados nos PERDCOMPs.
Para esclarecer suas conclusões, a unidade de origem elaborou a tabela de fls. 460,
que tomei a liberdade de editar para tornar mais claras as conclusões, acrescentando a primeira
coluna “processo” e a última coluna “crédito reconhecido”
Ressalte-se que a Recorrente se manifestou sobre a diligência em fls. 473-485 e
concordou com a conclusão fiscal.

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.156 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.912032/2011-18

Processo
Crédito - Período
Receitas
Financeiras –
Demonstrativos.
Incluindo
variações
cambiais
Valor do
Crédito na
DCOMP
Pis/Cofins
sobre Receitas
Financeiras -
Demonstrativos
Crédito
Reconhecido
13839.912040/2011-56
Pis - mai/2000
R$ 1.069.419,69
R$6.951,23
R$ 6.951,23
R$ 6.951,23
13839.912033/2011-54
Cofins - mai/2000
R$ 1.069.419,69
R$ 32.082,59
R$ 32.082,59
R$ 32.082,59
13839.912034/2011-07
Pis - jun/2000
R$ 1.134.670,01
R$ 9.039,24
R$ 7.375,36
R$ 7.375,36
13839.912035/2011-43
Cofins - jun/2000
R$ 1.134.670,01
R$41.719,57
R$ 34.040,10
R$ 34.040,10
13839.912044/2011-34
Pis - jul/2000
R$ 949.003,98
R$6.168,53
R$ 6.168,53
R$ 6.168,53
13839.912037/2011-32
Cofins - jul/2000
R$ 949.003,98
R$ 28.470,12
R$ 28.470,12
R$ 28.470,12
13839.912036/2011-98
Pis - ago/2000
R$ 1.380.480,39
R$ 8.973,12
R$ 8.973,12
R$ 8.973,12
13839.912039/2011-21
Cofins - ago/2000
R$ 1.380.480,39
R$41.414,41
R$ 41.414,41
R$ 41.414,41
13839.912042/2011-45
Pis - set/2000
R$ 3.263.535,44
R$ 47.820,01
R$ 21.212,98
R$ 21.212,98
13839.912041/2011-09
Cofins - set/2000
R$ 3.263.535,44
R$ 220.707,76
R$ 97.906,06
R$ 97.906,06
13839.912038/2011-87
Pis - out/2000
R$ 1.990.371,69
R$ 12.937,42
R$ 12.937,42
R$ 12.937,42
13839.912043/2011-90
Cofins - out/2000
R$ 1.990.371,69
R$59.711,15
R$ 59.711,15
R$ 59.711,15
13839.912046/2011-23
Pis - nov/2000
R$ 1.646.461,05
R$ 10.659,62
R$ 10.702,00
R$ 10.702,00
13839.912045/2011-89
Cofins - nov/2000
R$ 1.646.461,05
R$ 49.198,26
R$ 49.393,83
R$ 49.393,83
13839.912032/2011-18
Pis - dez/2000
R$ 1.665.065,93
R$ 10.822,93
R$ 10.822,93
R$ 10.822,93
13839.912031/2011-65
Cofins dez/2000
R$ 1.665.065,93
R$49.951,98
R$ 49.951,98
R$ 49.951,98
Assim, para o período em que se discute nestes autos, a totalidade dos créditos
pleiteados fora reconhecido pela unidade de origem em sede de diligência.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital